Tribunal: TJPA
Processo: 0801389-59.2019.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0801389-59.2019.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RECORRIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PROCESSO Nº: 0801389-59.2019.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS E MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. ELEIÇÃO PARA CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. ESFERA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS/PA. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS ARTS. 34, §1° E 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis.

O autor aponta que a Lei Municipal n° 2.817/2009, a qual estabelece diretrizes para a eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará.

É imperioso ressaltar que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

O contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comento, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo. Precedentes deste TJPA e do STF.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, em sua manifestação (id n° 6859829), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 2.817-A/2009 do município de Salinópolis/PA.

Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, com efeito
ex nunc
, da Lei Municipal n° 2.817/2009 de Salinópolis/PA, a qual determina diretrizes para eleições dirigidas ao provimento do cargo de diretor da escola de ensino público municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em julgar procedente a ação, nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 25 de janeiro de 2023. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, tendo como objeto a Lei Municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis, por suposta contrariedade ao previsto nos arts. 2°; 37, II; 84, II e XXV da Constituição Federal e aos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará.

A inicial relata que a controvérsia diz respeito em definir se é constitucional a Lei Municipal suso mencionada, que estabelece diretrizes para a eleição de diretores das escolas públicas municipais.

Esclarece que o cargo de Diretor de escolas de ensino público é um cargo comissionado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (ARE 797766 MG), sendo que o cargo em comissão pode ser ocupado por pessoas não pertencentes aos quadros funcionais da Administração Pública e somente podem se destinar a funções de chefia, direção e assessoramento, nos termos do art. 35 da Constituição Estadual do Pará.

Cita o art. 37,II da Constituição Federal, e, cumprindo o princípio da simetria, o parágrafo 1° do art. 34 da Constituição do Estado os quais preceituam a obrigatoriedade de que o provimento de cargos comissionados seja por livre nomeação do representante do Poder Executivo.

Ressalta que a matéria se encontra consolidada no Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao âmbito das leis estaduais que estabelecem eleições para o provimento do cargo de Diretor de escolas de ensino público e cita os precedentes. De igual modo, cita decisão desta egrégia Corte de Justiça.

Destarte, assevera que no caso, está caracterizada a violação ao disposto na Constituição Estadual, especialmente nos arts. 34 e 35, que atribui ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para prover cargos e funções públicas.

Pugna pela concessão da medida cautelar, para suspender a eficácia do art. 1° da Lei Municipal n° 2.817/2009. Aponta que o
fummus boni iuris
está evidenciado, uma vez que as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município de Salinópolis são claras quando determinam que o cargo comissionado deve ser provido por livre nomeação feita pelo Prefeito. Por sua vez, o
periculum in mora
também está caracterizado, visto que, caso a lei continue produzindo seus efeitos, persistirá a possibilidade de o cargo de diretor da escola de ensino público ser provido por meio de eleição, desrespeitando a autonomia do Poder Executivo.

Por fim, requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da norma mencionada.

Em despacho constante do id. 1692383, determinei a intimação do Prefeito de Salinópolis e da Câmara Municipal de Salinópolis, bem como do Ministério Público com assento neste grau, para se pronunciarem no feito.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS apresentou manifestação (id. 6859829), reconhecendo a inconstitucionalidade suscitada.

De acordo com a certidão de id n° 7032611, apesar de regularmente notificado, transcorreu "in albis" o prazo para que o Prefeito de Salinópolis se manifestasse.

É o relato do necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Registro, inicialmente, que foi adotado o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, razão pela qual o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, relativa à Lei municipal n. 2.817/2009, elaborada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Municipal de Salinópolis.

A título de ilustração, transcrevo o artigo 1° da mencionada lei:

“Art. 1º - O Diretor das Escolas Públicas Municipais será eleito, direta uninominalmente, pela comunidade escolar de cada Unidade de Ensino.

§ 1º - As eleições ocorrerão nas Escolas Públicas Municipais de Ensino Fundamental (até 8ª série), que tiverem em sua matrícula real na época do processo eleitoral, um sua matrícula real na época do processo eleitoral, um número mínimo de 100 (cem) alunos.

§ 2º - O cargo de Vice-Diretor somente será preenchido em escolas que possuírem em sua matrícula, um número de 300 (trezentos) alunos, quando então o cargo será exercício em 40 (quarenta) horas ou no mínimo de 200 (duzentos) alunos, quando então o cargo será exercício em 20 (vinte) horas.

§ 3º - As escolas que não se enquadrarem nas disposições previstas no § 1º do Art. 1º, terão em sua administração um professor responsável, indicado pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura.

(...)”

O autor aponta que a Lei municipal n° 2.817/2009, a qual estabelece diretrizes para a Eleição de Diretores das Escolas Públicas Municipais, contraria o disposto nos arts. 34, §1° e 35 da Constituição do Estado do Pará, os quais colaciono na sequência:

Art. 34. Os cargos, empregos e funções
públicas
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.

§ 1º - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(....)

Art. 35. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Assim, é imperioso que os cargos de diretor e vice-diretor escolares municipais consistem em funções de confiança e, nesta condição, compõem a esfera discricionária do chefe do Poder Executivo, de sorte que a livre nomeação não pode sujeitar-se à prévia eleição direta.

Nesse sentido, colaciono julgados do Pretório Excelso sobre o tema:

RE 505492

Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento:
16/10/2018

Publicação:
14/02/2019

Decisão

cargo de diretor de escola, considerada a usurpação da atribuição do chefe do Executivo municipal
, afirmando existente relação de fidúcia entre nomeante e nomeado. Articula com o princípio da separação dos poderes, mencionando precedentes do Supremo. 2. O Órgão de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência do Supremo, revelada em reiterados pronunciamentos formalizados pelo Pleno em sede abstrata, segundo a qual
são incompatíveis com a Constituição Federal normas instituidoras de eleições diretas para a escolha de diretores de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.
Confiram as seguintes ementas: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.

Outras ocorrências

Decisão (2)

ARE 821611

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 01/02/2018

Publicação: 14/02/2018

Decisão

I
NCONSTITUCIONALIDADE
. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. LEI MUNICIPAL Nº 5.339/199.
ELEIÇÃO DE DIRETORES DE ESCOLAS PÚBLICAS. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO.
ART. 206, IV, DA CF. Não há vício de inconstitucionalidade em disposição legislativa municipal que, por iniciativa do Poder Executivo, e em homenagem ao princípio constitucional da gestão democrática do ensino público art. 206, IV, da Constituição Federal -, estabelece e regulamenta o processo de eleição de Diretores de Escolas Públicas no respectivo Município. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. POR MAIORIA”. (fl. 188) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fl. 223). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida. No mérito, aponta-se ofensa aos arts. 29; 37, II; 84, II e XXV; e 206, VI, todos do texto constitucional(...). O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que não haveria inconstitucionalidade em relação às leis municipais impugnadas ante o princípio constitucional da gestão democrática do ensino público (CF, art. 206, VI). Nesse sentido, entendeu como válida a norma municipal que atribui à comunidade escolar a atribuição de eleger os diretores de escola. Entretanto, tal entendimento se encontra em dissonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que entende que a escolha dos dirigentes escolares por eleição direta da comunidade escolar viola a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. (...) Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando a decisão do Tribunal a quo, julgar procedente a ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Rio Grande nº 5.339, de 15.9.1999 (art. 932, do CPC e 21, § 1º, do RISTF).

“
INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta.
Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público.
Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo
. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, "c", e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido.
É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.”
(ADI 2997, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/08/2009, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-01 PP-00119)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORESDE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.”
(ADI 578, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/1999 ,DJ 18-05-2001 PP-00429 EMENT VOL-02031-01 PP-00068)”

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DIRETOR E VICE- DIRETOR DE ESCOLAS MUNICIPAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PROVIMENTO MEDIANTE PROCESSO ELETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 103/2009. INCONSTITUCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 34, §1º E 35.
1. As funções de diretor e vice-diretor de escola municipal, uma vez caracterizadas como funções de confiança, possuem provimento exclusivo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo Municipal. Inteligência dos arts. 34, §1º e 35, da Constituição do Estado do Pará; 2. Assim, a lei municipal que dispuser sobre processo eletivo, para o provimento de tais cargos, viola os dispositivos da Constituição Estadual, caracterizando sua inconstitucionalidade, por desrespeitar prerrogativa exclusiva do prefeito. Precedentes do STF;
3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.

(2017.04845709-80, 183.287, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em 2017-11-21)

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS QUE ESTABELECEM ELEIÇÕES DIRETAS PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE BREVES.
NORMA
S
QUE SE MOSTRAM EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DADO QUE OS CARGOS MENCIONADOS SÃO COMISSIONADOS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com a ação intentada, postula o autor a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 28, inciso III; 34, incisos I e II e 35, caput e § 1º, da Lei Municipal nº 2.248/2012 e alínea “b”, § 1º, inciso II, do artigo 5º da Lei Municipal nº 2.236/11, ambas do Município de Breves, porquanto as normas mencionadas violariam a prerrogativa do Chefe do Executivo em prover os cargos em comissão de diretores e vice-diretores das escolas municipais de ensino. 2. In casu, revelam-se inconstitucionais os dispositivos das Leis Municipais de Breves que estabelecem o sistema eletivo mediante voto direto para a escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Isso porque os cargos públicos são providos mediante concurso público, ou, tratando-se em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, essa incumbência cabe ao Chefe do Poder Executivo, conforme as normas constitucionais aplicadas ao Prefeito Municipal pelo princípio da simetria das normas. Inteligência dos artigos 34, § 1º, 35 e 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Precedente do STF e TJ/PA. 3. Não se confunde a qualificação democrática da gestão do ensino público, conforme previsão no artigo 206 da Constituição da República, com a modalidade de investidura, que, por sua vez, há de se coadunar com a livre escolha dos cargos em comissão pelo Chefe do Poder Executivo. Isso porque afigura-se viável a adoção de outros instrumentos capazes de promover a gestão democrática do ensino público na forma do dispositivo mencionado, de maneira a não infringir normas constitucionais que tratem sobre o provimento de cargos públicos. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. À unanimidade.
(ADIN Nº 0800073-45.2018.8.14.0000. TJ/PA. TRIBUNAL PLENO. Relator: Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 04.12.2019. Publicado em 10.12.2019)”

PROCESSO N.º 0802916-17.2017.8.14.0000 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOURE ADVOGADO: ELY BENEVIDES DE SOUSA NETO – OAB/PA 12.502 INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE ADVOGADO: RENATO SASAKI – OAB/PA N.º 21.444 RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI MUNICIPAL. MEDIDA CAUTELAR. ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 3.396/2016 E ART. 51, CAPUT E PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 3.229/2011 DO MUNICÍPIO DE SOURE COM EFEITO EX NUNC, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, em deferir o pedido de liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal no 3.396/2016 e Art. 51, caput e parágrafo único da Lei no 3.229/2011 do Município de Soure, nos termos do voto da relatora. (...)

(1082576, 1082576, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2018-10-31, Publicado em 2018-11-01)

Assim, o contexto dispensa maiores digressões para reconhecer inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comento, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo.

Inclusive, é válido ressaltar que a CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS, em sua manifestação (id n° 6859829), reconheceu a inconstitucionalidade da Lei nº 2.817-A/2009 do município de Salinópolis/PA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE A AÇÃO
, para
DECLARAR A

INCONSTITUCIONALIDADE, com efeito
ex nunc
,
da Lei Municipal n° 2.817/2009 de Salinópolis/PA, a qual determina diretrizes para eleições dirigidas ao provimento do cargo de diretor da escola de ensino público municipal.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, nos termos do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Belém, 25 de janeiro de 2023

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/01/2023